Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-13.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012895-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES - CPF: 028.102.991-10 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JULIANO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 022.214.401-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATORIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012895-13.2025.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante:
MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES.

Embargada:
JULIANO XAVIER DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, afastando a condenação por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB. A parte embargante sustenta omissão quanto ao pedido de retirada de pauta formulado na véspera da sessão, alegando cerceamento de defesa, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu em sessão por videoconferência realizada em 11/09/2025 (quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (12/09/2025) e encerrando-se em 18/09/2025, descontando-se os dias sem expediente forense.

A embargante opôs os embargos de declaração apenas em 22/09/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

O pedido de retirada de pauta foi protocolado fora do prazo estabelecido na Resolução TJMT/OE no 08/2025, razão pela qual não foi apreciado oportunamente, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 49 e 46; CPC, art. 1.026, § 2o; Resolução TJMT/OE no 08/2025, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.03.2024, publicado no DJE 14.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 25.11.2021, publicado no DJE 26.11.2021; TJMT, N.U 0005287-49.2011.8.11.0042, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.09.2025, publicado no DJE 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mick Langil Queida da Silva Gomes
contra decisão deste órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como a determinação de expedição de ofício à OAB para apuração de eventual infração disciplinar.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, com o objetivo de sanar suposta omissão existente no acórdão. Sustenta que não houve apreciação do pedido de retirada de pauta do julgamento do recurso inominado, formulado na véspera da sessão por videoconferência, em razão de impossibilidade de comparecimento de sua preposta.

Aduz que a manutenção do julgamento, sem análise do pedido, configurou cerceamento de defesa.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria, para fins de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme o art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o art. 11, § 4o, da Resolução TJMT/OE n.o 08/2025, não é cabível sustentação oral no julgamento de embargos de declaração. Por esse motivo,
rejeita-se
o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual, formulado pelo embargante.

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 317446875.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado interposto
ocorreu por sessão de videoconferência
, no dia
11/09/2025 (quinta–feira)
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
12/09/2025
), encerrando-se em
18/09/2025
, já que nos dias
13 e 14/09/2025
não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 304760362 e 304760412:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que o acórdão foi disponibilizado em
15/09/2025
(ID 314276874), ou seja,
no segundo dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
,
conforme o disposto no art. 12-A da Lei no 9.099/95
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão

de julgamento

ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente em
22/09/2025
(ID 316399864), estando, pois,
intempestivos
.

Importa ressaltar que o julgamento do presente feito foi transferido para a sessão por videoconferência designada para o dia
11/09/2025, às 14h00
(ID 312244889), enquanto a manifestação da preposta ocorreu somente em
10/09/2025, às 17h05
(ID 313766850), em desconformidade com o prazo estabelecido na Resolução TJMT/OE no 08/2025, de 24 de julho de 2025:

Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

(...)
II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo 4 Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão
e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral. (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 09 DE 21 DE AGOSTO DE 2025).

(...)
§ 3o Os pedidos de destaque pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo deverão ser formulados nos autos do processo, mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque,
sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos
.

Nesse contexto, embora a advogada da parte recorrente tivesse ciência, desde
07/07/2025
, da existência de audiência de instrução designada para a mesma data da sessão de julgamento, manifestou-se no presente feito
fora do prazo legal
, o que inviabilizou a apreciação tempestiva do pedido (
TJMT – N.U 0005287-49.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025
).

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025